Tribunal: TJDFT
Processo: 0746574-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746574-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE HAUSER GONCALVES RECORRIDO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. DESPACHO A par da preliminar suscitada em contrarrazões (deserção do recurso) e da juntada de documentos pelo recorrente, ouça-se o recorrido. Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito